Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. NOTA PROMISSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO DO TÍTULO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA E DANO MORAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais.
2. Há preclusão lógica no recolhimento do preparo pela parte que pediu gratuidade de justiça, por ser ato incompatível com a necessidade do benefício.
3. Segundo o disposto no art. 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". Preliminar de incompetência rejeitada.
4. O pedido de suspensão dos efeitos do protesto está revestido pela preclusão, uma vez anteriormente analisado por esta Corte. Subsistindo, portanto, manifestação judicial transitada em julgado sobre tal questão, não pode o recorrente suscitar novo pronunciamento a respeito do tema, sobretudo quando não evidenciado qualquer fato novo capaz de corroborar as suas alegações.
5. Pelo princípio da dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC).
6. O autor/apelante deixou de confrontar o entendimento adotado pelo juízo sentenciante acerca da licitude do protesto e descabimento da indenização por danos morais, limitando-se a reproduzir as alegações trazidas na exordial – circunstância que impede o conhecimento da matéria.
7. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC; que se tenha dado oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e que da conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
8. Na hipótese dos autos, o autor/apelante nada mais fez do que buscar direito que acreditava possuir, não praticando qualquer ato passível de penalidade, pois não causou qualquer embaraço processual a fim de prejudicar a parte contrária.
9. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Preliminar de incompetência rejeitada.